Tribunal: TJDFT
Processo: 0760959-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0760959-41.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Itaucard S.A. contra sentença (ID 74965604) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos contra o Distrito Federal, extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto aos pedidos atinentes às CDAs de n. 0153818077, 0156961970, 0201898870, 0202650944, 0202654281, 0202663639, 0202671070, 0202684571, 0202688500, 0202696804, 0202718522, 0202760200, 0202795411, 0204527392, 0207596859 e 0207592594; e julgou improcedentes os demais pedidos. Em razão da sucumbência, o embargante foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 74965606), o apelante sustenta sua ilegitimidade passiva. Em relação às CDAs 0202774767 e 0204253039, alega que “as propriedades dos veículos que ensejaram os fatos geradores do tributo nunca foram da Apelante, muito menos a posse sobre eles, conforme se observa nas telas juntadas e extraídas do SNG”. No que diz respeito às CDAs 0202669360, 0202681254, 0202703738, 0202715574, 0202716139, 0202751198, 0202761207, 0202774180, 0202774341, 0202979857, 0204283914, 0204323797, 0204346894, 0204774608, 0207587949 e 0207588473, argumenta que “os domínios dos bens foram unificados em nome dos clientes antes da ocorrência do fato gerador do imposto, evidenciando o término de quaisquer vínculos sobre os veículos que poderiam imputar ao banco a responsabilidade pelo pagamento do IPVA”. No que concerne às CDAs 0202799310, 0202899829, 0202929639, 0202934691, 0202937704, 0202979121, 0202984214, 0203004744, 0204163579, 0204170290, 0204179300 e 0204184576, afirma que, “com a transmissão da propriedade pelo encerramento do acordo, o contribuinte do IPVA passa a ser o respectivo adquirente, deixando de haver responsabilidade passiva por parte da instituição financeira”. Em relação às CDAs 0204204151, 0204382769, 0204512522, 0204664985 e 0204689953, aduz que “não se pode enquadrar a Apelante como proprietária de veículos para fins de incidência do IPVA, haja vista que a mencionada garantia (alienação fiduciária) não confere ânimo de dono, cujos poderes de uso, gozo e disposição da coisa podem ser desfrutados como lhe aprouver”. Por fim, quanto às CDAs 0202665089, 0202942546, 0202990532, 0204182220 e 0204238188, argumenta que “o contribuinte de fato do IPVA é o arrendatário e não o arrendador”. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de acolher os embargos à execução fiscal. Preparo recolhido (ID 74965605). Em contrarrazões (ID 74968362), pugna o apelado, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento da apelação. É o relatório. 2. A controvérsia recursal se refere, ao menos em parte, acerca da legitimidade passiva do credor fiduciário para responder a execução fiscal fundada em inadimplemento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A discussão sobre o tema teve reconhecida a sua repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.355.870/MG (Tema 1.153). Confira-se o acórdão relatado pelo Ministro Luiz Fux, ad litteris: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI 14.937/2003 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL COM NORMAS GERAIS SOBRE O IPVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1355870 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 30-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-2022 PUBLIC 05-08-2022) O tema foi assim resumido: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 146, III, “a”, e 155, III, da Constituição Federal, se os estados-membros e o Distrito Federal podem, no âmbito de sua competência tributária, imputar ao credor fiduciário a responsabilidade tributária para o pagamento do IPVA, ante a ausência de lei de âmbito nacional com normas gerais sobre o referido tributo e, ainda, a qualidade de proprietário de veículo automotor, considerada relação jurídica entre particulares e a propriedade resolúvel conferida ao credor pelo direito privado. Segundo se extrai da parte dispositiva do acórdão, não houve determinação de sobrestamento dos feitos que discutem a mesma questão e que se encontram pendentes de apreciação pelos Tribunais de segundo grau e pelo Superior Tribunal de Justiça: Destarte, a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional, especialmente em razão da necessidade de se conferir estabilidade aos pronunciamentos desta Corte e, mediante a sistemática de precedentes qualificados, garantir aplicação uniforme da Constituição Federal em todo o território nacional, com previsibilidade para os jurisdicionados e o Poder Público. Configura-se, assim, a relevância da matéria sob as perspectivas econômica, política, social e jurídica (artigo 1.035, § 1o, do Código de Processo Civil), bem como a transcendência da questão cuja repercussão geral ora se submete ao escrutínio desta Suprema Corte. Ex positis, nos termos dos artigos 323 e 326-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, manifesto-me pela EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA e submeto a matéria à apreciação dos demais Ministros da Suprema Corte. Porém, em 14/3/2025, foi iniciado, no plenário virtual, o julgamento do mérito da controvérsia afetada à sistemática dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. O Ministro Luiz Fux, relator da matéria, proferiu voto e foi acompanhado pelos Ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia. Entretanto, o julgamento foi suspenso devido a pedido de vista feito pelo Ministro Cristiano Zanin. Confira-se ata de julgamento publicada em 28/3/2025, in verbis: Decisão: Após o voto do Ministro Luiz Fux (Relator), que (I) conhecia do recurso extraordinário e dava-lhe provimento, para o fim de, reformando-se o acórdão do Tribunal a quo, então recorrido, restabelecer a sentença de primeiro grau que, em embargos à execução fiscal, extinguira o feito com relação ao credor fiduciário, com espeque em sua ilegitimidade passiva, determinando a inversão dos ônus de sucumbência que tenham sido eventualmente fixados na instância a quo; (II) propunha a fixação da seguinte tese de repercussão geral (tema 1.153): “1. É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem. 2. A sujeição passiva do credor fiduciário em relação ao IPVA incidente sobre veículo alienado fiduciariamente pode se dar, em virtude de lei estadual ou distrital, no âmbito da responsabilidade tributária, desde que observadas as normas gerais de direito tributário dispostas em lei complementar, especialmente as pertinentes às diretrizes e às regras matrizes de responsabilidade tributária. 3. A legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do IPVA incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária resta verificada nas hipóteses de consolidação de sua propriedade plena sobre o bem ou de instituição legal de sua sujeição passiva na qualidade de responsável tributário”; e (III) segundo o artigo 927, § 3o, do Código de Processo Civil, propunha a modulação temporal da eficácia da decisão e da tese, para que a declaração da inconstitucionalidade da eleição do credor fiduciário como contribuinte do IPVA incidente sobre o veículo alienado fiduciariamente, quando não tenha havido a consolidação de sua propriedade plena sobre o bem, produza efeitos meramente ex nunc, a contar, portanto, da data de publicação da ata de julgamento do mérito, de modo a impossibilitar a repetição do indébito do IPVA que haja sido recolhido pelo credor fiduciário até a véspera do átimo modulatório, ressalvando de tal proposta modulatória, entretanto, para que o julgado produza efeitos ex tunc, as hipóteses de: (i) ação judicial proposta até a véspera do marco temporal suso, inclusive de repetição de indébito e execução fiscal em que se discuta a sujeição passiva direta (contribuinte) e a legitimidade passiva do credor fiduciário, e, ainda, (ii) atos pendentes de constituição e cobrança, em face do credor fiduciário, relativos a IPVA com fato(s) gerador(es) anterior(es) ao marco temporal supracitado, no que foi acompanhado pelos Ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia, pediu vista dos autos o Ministro Cristiano Zanin. Falaram: pelo recorrente, o Dr. Luiz Gustavo A. S. Bichara; pelo amicus curiae Federação Brasileira de Bancos, o Dr. Fábio L. Quintas; e, pelo amicus curiae ACREFI – Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, o Dr. Ricardo Luiz Blundi Sturzenegger. Plenário, Sessão Virtual de 14.3.2025 a 21.3.2025. O Ministro Cristiano Zanin, em seu voto-vista, abriu divergência parcial, no que concerne à possibilidade excepcional de responsabilização do credor fiduciário, no que foi acompanhado pelos Ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, André Mendonça e, em voto ora reajustado, pelo Ministro Alexandre de Moraes. Veja-se: Após o voto-vista do Ministro Cristiano Zanin, que divergia parcialmente do Ministro Luiz Fux (Relator) e dava provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer contrariedade ao art. 155, III, da Constituição Federal e, como corolário, assentar a inconstitucionalidade da atribuição, ao credor fiduciário, da condição de contribuinte ou responsável tributário pelo IPVA incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária, propunha a fixação da seguinte tese (tema 1.153 da repercussão geral): "É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da responsabilidade tributária por sucessão, caracterizada pela consolidação da propriedade plena sobre o bem", e, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/1999, propunha a modulação dos efeitos da decisão, para atribuir a este julgamento eficácia ex nunc a contar da publicação da ata de julgamento, ressalvadas as ações judiciais e processos administrativos pendentes de conclusão até esse marco temporal, no que foi acompanhado pelos Ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, André Mendonça e, em voto ora reajustado, pelo Ministro Alexandre de Moraes, o processo foi destacado pelo Relator. Plenário, Sessão Virtual de 1.8.2025 a 8.8.2025. Sem embargo de outras divergências a serem inauguradas na continuidade do julgamento, que foi destacado pelo Relator, o STF caminha no sentido de entender inconstitucional a previsão normativa em lei estadual ou distrital que estabeleça a legitimidade do credor fiduciário para fins de cobrança de IPVA relativo a períodos anteriores à consolidação da propriedade plena de bem alienado fiduciariamente ou quando ausente sujeição passiva decorrente de responsabilidade tributária legal. Foi proposta, ainda, a modulação dos efeitos do julgado para que a aludida declaração de inconstitucionalidade produza efeitos ex nunc, isto é, efeitos prospectivos a partir da data de publicação da ata do julgamento do mérito, ressalvadas as ações judiciais e processos administrativos pendentes de conclusão até esse marco temporal. Diante dessas ponderações e do risco de pronunciamentos judiciais em contrariedade ao for decidido pela Suprema Corte, a apreciação da matéria devolvida a julgamento nesta Corte de Justiça em grau de recurso deve ser sobrestada para que a decisão de mérito da apelação seja conforme o que vier a ser decidido pelo STF. A Primeira Turma do STF já decidiu pela remessa dos autos à origem, a fim de que seja observada a sistemática da repercussão geral (Tema 1.153), nos termos a seguir postos: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. TEMA 1153 DA RG. BAIXA À ORIGEM 1. Segundo agravo interno no recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão que, monocraticamente, conheceu do recurso e negou-lhe provimento. 2. O Supremo Tribunal Federal irá discutir, à luz dos arts. 146, III, a, e 155, III, da CF/1988, se os Estados e o Distrito Federal podem, no âmbito da sua competência tributária, imputar ao credor fiduciário a responsabilidade tributária para o pagamento do IPVA, ante a ausência de lei de âmbito nacional com normas gerais sobre o referido tributo e a qualidade de proprietário de veículo automotor, considerada a relação jurídica entre particulares e a propriedade resolúvel conferida ao credor pelo direito privado (Tema 1.153 da RG). 3. Em outras oportunidades, esta Corte já acolheu recurso para tornar sem efeitos decisões anteriores e determinou a baixa do feito à origem em virtude da admissão da repercussão geral da controvérsia em exame. Precedente. 4. Agravo interno a que se dá parcial provimento, com determinação de baixa do feito à origem, a fim de que seja observada a sistemática da repercussão geral (Tema 1.153). (ARE 1377214 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 16-11-2022 PUBLIC 17-11-2022) Em outra oportunidade, o órgão fracionário do STF adotou a mesma conclusão, vide Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.383.426/MG julgado em 16/8/2022 com acórdão também redigido pelo Ministro Roberto Barroso. Recentemente, decisões monocráticas proferidas no âmbito do STJ também determinaram o sobrestamento dos autos na origem até a publicação do acórdão a ser proferido pelo STF no julgamento do Tema 1.153, in verbis: RECURSO ESPECIAL No 2151553 - DF (2024/0220518-2) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TEMA 1153 DO STF. REJEITADA. IPVA.ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI DISTRITAL N° 7.431/85. BAIXA NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA. MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. MULTA FIXADA QUE OBSERVOU A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. O Tema 1153 do STF preconiza que: " à luz dos artigos 146, III, "a" e 155, III, da Constituição Federal, se os estados-membros e o Distrito Federal podem, no âmbito de sua competência tributária, imputar ao credor fiduciário a responsabilidade tributária para o pagamento do IPVA, ante ausência de lei de âmbito nacional com normas gerais sobre o referido tributo e, ainda a qualidade de proprietário de veículo automotor, considerada relação jurídica entre particulares e a propriedade resolúvel conferida ao credor pelo direito privado." Entretanto, em que pese tenha ocorrido o reconhecimento da repercussão geral da matéria, não houve determinação de suspensão dos processos sobre a mesma questão que tramitam no território nacional até o julgamento definitivo da matéria, que sequer possui data para acontecer. Preliminar rejeitada. 2. Embora não tenha a propriedade plena, o credor fiduciário detém a qualidade de detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado, razão pela qual é considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia. Assim, tem legitimidade para figurar como devedor dos impostos não recolhidos. 3. A baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário, haja vista a ausência de baixa junto ao órgão executivo de transito do Distrito Federal. 4. Em virtude do seu poder polícia, o Procon tem competência para aplicação de multa como sanção ao não atendimento de reclamação individual formulada por consumidor, nos termos do art. 57 do CDC. 5. "Não é cabível a revisão do valor da multa aplicada pelo Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF) quando a dosimetria obedece aos critérios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Dec. n. 2.181/1997. A revisão pelo Poder Judiciário é excepcional, restrita ao exame de legalidade. A pena de multa é graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor" (Acórdão 1248728, 07078828220198070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5' Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Na hipótese, a dosimetria da multa seguiu as determinações do CDC e do Decreto n.° 2.181/1997, inexistindo desproporcionalidade nem abuso em sua quantificação, uma vez que esta foi devidamente motivada e precedida do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há qualquer justificativa para a declaração de nulidade ou para a redução do valor arbitrado, não sendo assim possível sua revisão 7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. A empresa recorrente, apontando violação dos arts. 2o da Lei n. 9.784/1999, 1.228 e 1.267 do Código Civil e 131, I, do CTN, sustenta, em resumo: (a) a desproporcionalidade da multa aplicada pelo Procon na espécie, estando caracterizado o confisco; (a) a inexistência de responsabilidade tributária do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA. Depois de apresentadas as contrarrazões, o Tribunal de origem admitiu o apelo raro, determinando a subida dos autos. Passo de decidir. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1355870/MG (Tema 1.153 do STF), de relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria relativa à "legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança de imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária". Esse julgado recebeu a seguinte ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI 14.937/2003 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL COM NORMAS GERAIS SOBRE O IPVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1355870 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 30-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-2022 PUBLIC 05-08-2022) Assim, por medida de economia processual e para evitar decisões dissonantes entre a Corte Suprema e o Superior Tribunal de Justiça, os recursos que tratam da mesma controvérsia no STJ devem aguardar, no Tribunal de origem, a solução no recurso extraordinário afetado, o que viabiliza, assim, o juízo de conformação, hoje disciplinado pelos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015. Somente depois de realizada essa providência, que representa o exaurimento da instância ordinária, é que o recurso especial, se for o caso, deverá ser encaminhado a este Órgão Superior, para que possam ser analisadas as questões jurídicas nele suscitadas e que não ficaram prejudicadas pelo novo pronunciamento do Tribunal a quo. Nesse sentido: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. QUESTÃO JURÍDICA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. EXEGESE DOS ARTS. 1.040 E 1.041 DO CPC. DEVOLUÇÃODO ESPECIALPARA SOBRESTAMENTO NA CORTE DE ORIGEM. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE. 1. No caso, a questão referente à matéria de fundo, a saber, legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária, teve reconhecida a sua repercussão geral pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1.355.870/MG (Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 30/6/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe155 DIVULG 04-08-2022 PUBLIC 05-08-2022) - Tema n. 1.153. 2. Podendo a ulterior decisão do STF, em repercussão geral já reconhecida, afetar o julgamento da matéria veiculada no recurso especial, faz-se conveniente que o STJ, em homenagem aos princípios processuais da economia e da efetividade, determine o sobrestamento do especial e devolva os autos ao Tribunal de origem para que ali, em se fazendo necessário, seja oportunamente realizado o ajuste do acórdão local ao que vier a ser decidido na Excelsa Corte. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar o cancelamento das decisões anteriores e a restituição dos autos ao Tribunal de origem, para que lá se observe o iter delineado nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.942.458/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 14/11/2022.) Registre-se que essa medida visa evitar, também, o desmembramento do apelo especial e, em consequência, eventual ofensa ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal. Ante o exposto, DETERMINO A DEVOLUÇÃO dos autos ao Tribunal de origem com a respectiva baixa, para que, após a publicação do acórdão referente ao Tema 1.153 do STF, em observância ao art. 1.040 do CPC/2015: a) negue seguimento ao recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pela Suprema Corte; ou b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema posto em repercussão geral. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Ministro GURGEL DE FARIA Relator (REsp n. 2.151.553, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 21/10/2024.) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780232 - PE (2024/0407330-2) DECISÃO Com efeito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral do Tema n. 1153 (RE 1.355.870/MG), assim delimitado: "Legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária". O sobrestamento dos autos na origem, para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário sob a sistemática da Repercussão Geral, é medida que se impõe, tendo em vista a economia processual e para se evitar a prolação pelo STJ de provimentos jurisdicionais em desconformidade com o que for definitivamente decidido pela Corte Suprema. Nessa linha de entendimento, confiram-se os seguintes julgados dessa Corte: REsp 1.486.671/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25/11/2014; AgRg no REsp 1.467.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9/9/2014. Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, com a respectiva baixa, para que, após a publicação do acórdão a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1153/STF), em observância aos artigos 1.039, 1.040, I e II, e 1.041 do CPC/2015: a) negue seguimento ao recurso, se a decisão recorrida coincidir com a orientação exarada pelo STF; ou b) proceda ao juízo de retratação, na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema. Fica prejudicado o recurso especial. Publique-se. Intimem-se Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Ministro Benedito Gonçalves Relator (AREsp n. 2.780.232, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de 21/02/2025.) Por fim, os princípios da economia e da efetividade processuais impõem o exercício racional da gestão do processo de modo prevenir decisões contraditórias e autorizam, com base na sistemática estabelecida pelos arts. 1.040 e 1.041 do CPC, a excepcional suspensão do curso da presente demanda para posterior julgamento com base em tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Ante o exposto, determino, de forma excepcional, o sobrestamento do presente feito pelo prazo de 90 (noventa) dias ou até a publicação do acórdão do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 1.355.870/MG, se ocorrer antes, em conformidade com o art. 1.040 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora